Tribunal: TJDFT
Processo: 0741969-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741969-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: THIAGO PERICLES VIEIRA CAMPOS, MANOEL AGUIMON PEREIRA ROCHA AGRAVADO: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto pela defesa de THIAGO PERICLES VIEIRA CAMPOS contra a decisão de ID: Num. 20385685 que não admitiu o Habeas Corpus, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, considerando que a impetração consubstanciou-se em reiteração do Habeas corpus n.o 0716086-38.2020.8.07.0000. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto pela Defesa do paciente. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2020 13:27:39. ROBSON BARBOSA Desembargador